Tribunal: TJMT
Processo: 1032404-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032404-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM - CPF: 293.226.261-00 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1032404-35.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 26/06/2032

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QIE RECONHECEU A DESERÇÃO – RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1021, § 4o DO CPC
–
NEGADO PROVIMENTO

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da elevação dos honorários em favor do advogado da parte
ex adversa
, bem como, aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o do CPC.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado por contra a decisão monocrática do ID n° 164188193, que negou seguimento ao recurso, ante a deserção.

A agravada, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso e manutenção da decisão monocrática anteriormente proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Isso porque já foi pontuado no voto monocrático que não se aplica em sede de Juizados Especiais a disposição do art. 1007, § § 2o e 4o do CPC,
nos moldes da Reclamação 120539/2016, julgada pelo E. TJMT, cuja relatora foi a Desembargadora Serly Marcons Alves.

Sobre o recolhimento do preparo recursal, estabelece a Lei no. 9.099/95, em seus arts. 42, §1o e 54, parágrafo único:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito,
independentemente de intimação
, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Art. 54.
O Acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita (destaquei).

O Enunciado 80 do FONAJE assim estabelece:

Enunciado no 80
:
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF ? Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL).

O acolhimento do agravo conforme pretende a parte Agravante implicaria em desrespeitar a legislação que rege os Juizados Especiais e o respectivo Enunciado do FONAJE aprovado sobre o tema.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo, portanto, inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático anteriormente proferido.

Diante do nítido caráter protelatório, aplico, em favor do agravado/consumidor a multa prevista no art. 1021, § 4o do CPC, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação), ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023